Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, CREDOR FIDUCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imissão do adquirente na posse de bem imóvel adquirido pelo agravante em hasta pública.
2. O inadimplemento da obrigação de pagar as prestações, pelos recorrentes, em relação ao negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia, resultou na regular consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora, nos moldes da regra prevista no art. 26-A, § 1o, da Lei no 9.514/1997.
3. No presente caso os agravados ajuizaram ação, em trâmite na 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0712037-89.2023.8.07.0018), que tem por objeto a indagação a respeito da licitude dos atos inerentes à consolidação da propriedade do bem imóvel em questão no patrimônio da Terracap, razão pela qual verberaram que a imissão da ora recorrida na posse do bem aludido deve ser obstada, ao menos enquanto não for proferida sentença de mérito nos aludidos autos.
4. A mera propositura de demanda, ainda que com eventual pedido de declaração de nulidade do leilão, no entanto, não é suficiente para obstar a efetiva imissão, na posse, em favor do adquirente do bem imóvel em questão.
5. O agravante, que adquiriu o bem diretamente, após a referida consolidação da propriedade, tem a legítima pretensão de requerer liminarmente a imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997.
6. Agravo conhecido e provido.